Tribunal: STF
Processo: HC 118028
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



     Habeas corpus. Penal. Furto simples. Artigo 155, caput, do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Inexpressividade financeira do bem subtraído não evidenciado na espécie. Paciente com traços de personalidade voltada à prática delitiva. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Não se revela de reduzida expressividade financeira o valor da bicicleta subtraída pelo paciente - avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) - se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (28/4/08) era de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). 



    2. A tese de irrelevância material da conduta praticada não prospera, pois, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o paciente “registra extensa lista de antecedentes por crimes contra o patrimônio (...)”. Esses fatos dão claras demonstrações de ser ele um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. 



    3. Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10). 



    4. Ordem denegada.